Tribunal: TJDFT
Processo: 0723173-47.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AFASTADAS PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E DE INOVAÇÃO RECURSAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA. NÃO COMPROVAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. NÃO INCIDÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONFIGURADA
1. Não merece prosperar a preliminar de ausência de impugnação específica, suscitada em contrarrazões, pois o fato do recorrente revisitar temas da inicial, por si só, não é motivo para o não conhecimento do apelo.
2. Rejeita-se a preliminar de inovação recursal, arguida em contrarrazões, se a tese defendida nas razões do recurso é a mesma esboçada no decorrer da instrução de que os réus descumpriram obrigação contratual que os obrigaria ao pagamento de multa.
3. Não merece prosperar o pedido de incidência da multa entabulada no contrato de locação ajustado entre as partes, pela não observância do prazo estipulado para a formalização de pessoa jurídica, se comprovado que a exigência foi cumprida dentro do período previsto no ajuste e que não foi o fato que ocasionou a resolução do contrato.
4. A multa por litigância de má-fé é aplicável ocorre uma das hipóteses do art. 80 do CPC. Comprovada a conduta maliciosa ou abusiva da parte em alterar a verdade dos fatos, merece ser mantida a condenação por litigância de má fé arbitrada na r. sentença em patamar de 5% do valor da condenação.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.